Tribunal: TJMT
Processo: 0016643-28.2018.8.11.0064
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0016643-28.2018.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), EVERTON PEREIRA RAMOS (APELANTE), MARIA VALDERES LISSONI - CPF: 600.591.171-68 (ADVOGADO), FABIO DA SILVA ARAUJO - CPF: 061.618.141-88 (APELANTE), ONORIO GONCALVES DA SILVA JUNIOR - CPF: 882.357.001-82 (ADVOGADO), CLEYSON BATISTA DA SILVA - CPF: 818.231.931-53 (ADVOGADO), RENATA RODRIGUES POSS - CPF: 055.487.739-25 (VÍTIMA), JEOVAN RODRIGUES POSS - CPF: 007.303.249-23 (VÍTIMA), WILLIAN ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 050.465.869-75 (VÍTIMA), MPEMT - RONDONÓPOLIS (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU A PRELIMINAR, PROVEU EM PARTE O RECURSO EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

E M E N T A

APELAÇÕES CRIMINAIS – ROUBOS MAJORADOS – CONDENAÇÕES – APELOS DEFENSIVOS –
QUESTÃO PRELIMINAR
– NULIDADE DO INTERROGATÓRIO REALIZADO NO INQUÉRITO POLICIAL
– SUPOSTA NEGATIVA DE ACESSO DO ADVOGADO AO SEU CLIENTE – NÃO COMPROVAÇÃO – ELEMENTOS QUE NEM SEQUER DEMONSTRAM A PRESENÇA DE ADVOGADO NA DELEGACIA DE POLÍCIA – INVESTIGADO QUE FOI CIENTIFICADO DO SEU DIREITO DE CONSTITUIR ADVOGADO – AUSÊNCIA DE INSURGÊNCIA DEFENSIVA SOBRE A QUESTÃO DURANTE TODA A INSTRUÇÃO PROCESSUAL – ALTERAÇÃO DO ESTATUTO DA OAB – PREVISÃO LEGAL QUE APENAS REFORÇA AS PRERROGATIVAS DO ADVOGADO – INEXISTÊNCIA DE CONTRADITÓRIO NO INQUÉRITO POLICIAL – DESNECESSIDADE DE NOMEAÇÃO DE DEFENSOR NESTA FASE DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL –
MÉRITO
–
ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA A AUTORIA DELITIVA EM RELAÇÃO A AMBOS OS RECORRENTES – CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL DE UM DOS RÉUS – PALAVRA SEGURA DAS VÍTIMAS E TESTEMUNHAS –
DESCLASSIFICAÇÃO DOS CRIMES PARA RECEPTAÇÃO – IMPERTINÊNCIA – PRESENÇA DAS ELEMENTARES CONTIDAS NO ARTIGO 157 DO CÓDIGO PENAL –
PLEITO DE EXCLUSÃO DA MAJORANTE DA RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DAS VÍTIMAS – NÃO ACOLHIMENTO – LIBERDADES RESTRINGIDAS POR TEMPO JURIDICAMENTE RELEVANTE –
REQUESTADA A READEQUAÇÃO DAS SANÇÕES BASILARES – IMPOSSIBILIDADE – CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS VALORADAS DE FORMA IDÔNEA – CONCURSO DE AGENTES E RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DAS VÍTIMAS – CONSIDERAÇÃO COMO CULPABILIDADE E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME – CABIMENTO – ENTENDIMENTO ACOLHIDO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – INEXISTÊNCIA DE
BIS IN IDEM
–
QUANTUM
DE AUMENTO – PROPORCIONALIDADE –
UTILIZAÇÃO DA CAUSA DE AUMENTO QUE PREVÊ A MAIOR FRAÇÃO DE MAJORAÇÃO DAS REPRIMENDAS – POSSIBILIDADE – PREVISÃO DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 68 DO CÓDIGO PENAL –
PEDIDO DE AFASTAMENTO DO CONCURSO FORMAL EM RELAÇÃO AOS CRIMES DE ROUBO – IMPERTINÊNCIA – SUBTRAÇÃO DE BENS DE MAIS DE UMA PESSOA – INEXISTÊNCIA DE PROVA DA SUBTRAÇÃO DE BENS EM RELAÇÃO A UMA DAS VÍTIMAS – DIMINUIÇÃO DO NÚMERO DE CRIMES CONSIDERADOS NO CONCURSO FORMAL DE INFRAÇÕES – REDUÇÃO DAS PENAS QUE SE IMPÕE – MANUTENÇÃO DO
REGIME INICIAL FECHADO – QUANTIDADE DE PENA E CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS – PRISÕES PREVENTIVAS MANTIDAS – SUSTENTADA A
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR EM RELAÇÃO A UM DOS APELANTES – POSTULADO O DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE – DECISÃO FUNDAMENTADA
DE ACORDO COM AS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO – GRAVIDADE DOS CRIMES E PERICULOSIDADE DO AGENTE SUFICIENTES PARA SUSTENTAR A MANUTENÇÃO DO ÉDITO PRISIONAL – INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS – REITERAÇÃO DE ARGUMENTOS EM SEDE DE SENTENÇA CONDENATÓRIA – POSSIBILIDADE
–
PRELIMINAR REJEITADA – RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.

I
nexistindo suporte probatório mínimo à alegação de que houve cerceamento de defesa do acusado, consistente na negativa de acompanhamento do interrogatório pelo advogado na fase administrativa, descabe cogitar qualquer nulidade no inquérito policial.

A Lei n.
13.245/2016, ao acrescentar o inciso XXI ao art. 7º do Estatuto da Advocacia e da Ordem dos Advogados do Brasil, afirmando que é direito do advogado assistir seus clientes durante a apuração de delitos,
longe de condicionar a validade do ato à presença de advogado, apenas garantiu o direito do defensor, se assim desejar, de estar presente no interrogatório de seu cliente.

Comprovado de forma insofismável que os apelantes concorreram para a prática do crime de roubo majorado, contra diversas vítimas, ficam inviabilizados os pleitos absolutórios, bem como o pedido de desclassificação para o delito de receptação.

Perdurando a restrição da liberdade das vítimas por tempo juridicamente relevante, superior ao necessário à execução do crime, é imperativa a incidência da majorante prevista no art. 157, § 2º, inciso V, do Código Penal.

Considerando a pluralidade de majorantes nos crimes de roubo, é viável a aplicação de uma delas na última fase da dosimetria, como causa de aumento, e as demais como fundamentos para a majoração da pena-base, a título de circunstâncias judiciais desfavoráveis, não havendo
bis in idem.

É possível que o magistrado, segundo a prudente discricionariedade que lhe é conferida pelo Código Penal, aumente a pena-base do delito na razão de 1/8 da diferença entre o mínimo e o máximo previstos no tipo penal incriminador para cada uma das circunstâncias judiciais tidas como desfavoráveis, havendo proporcionalidade na medida.

Conforme a regra prevista no parágrafo único do artigo 68 do Código Penal,
no concurso de causas de aumento ou de diminuição de pena previstas na parte especial, o juiz pode se limitar a um só aumento ou a uma só diminuição, prevalecendo, nesse caso, a causa que mais aumente ou diminua a reprimenda.

Havendo prova de que os agentes subtraíram bens de mais de uma pessoa, no mesmo contexto fático, deve ser mantido o aumento das penas em razão do concurso formal de crimes, nos termos do art. 70 do Código Penal.

Inexistindo provas de que foram subtraídos bens de uma das vítimas, deve ser afastada a pena relativa a um dos crimes considerados na cadeia delitiva, com a consequente diminuição da fração de aumento pelo reconhecimento do concurso formal de infrações.

Não há carência de fundamentação na sentença condenatória que mantem a prisão preventiva do recorrente, quando pautada em elementos concretos da conduta imputada, os quais apontam a existência dos requisitos ensejadores da manutenção da segregação cautelar.

É possível que o magistrado, na sentença condenatória, mantenha a prisão preventiva apenas fazendo referência à ausência de alteração fática apta a desconstituir os motivos autorizadores da custódia preventiva aduzidos em pronunciamento judicial anterior.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelações criminais interpostas por
Everton Pereira Ramos
e
Fabio da Silva Araujo
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, nos autos da ação penal n. 16643-28.2018.8.11.0064, código 685848, que os condenou às penas de 10 anos, 2 meses e 6 dias de reclusão, ambos em regime fechado, e ao pagamento de 10 dias-multa para cada um deles, pela prática do delito de roubo majorado, previsto no art. 157, § 2º, incisos II e V e § 2º-A, inciso I, c/c o art. 29, por cinco vezes, na forma do art. 70, todos do Código Penal.

Nas razões recursais de pp. 280-303 (Id. 8898457), o acusado
Everton Pereira Ramos
requereu, preliminarmente, a nulidade do interrogatório realizado em sede de inquérito policial, ao argumento de que o ato foi realizado sem a presença de advogado, o que viciaria o referido interrogatório, bem como todos os atos posteriores.

No mérito, postulou, em síntese: a) a sua absolvição, nos termos do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, alegando que inexistem provas da autoria em relação a ele; b) a desclassificação dos crimes de roubo para receptação; c) o afastamento do concurso formal de crimes, aduzindo que os agentes pretendiam subtrair os bens de um único imóvel; d) a fixação da pena no mínimo legal; e) a concessão do direito de recorrer em liberdade.

Por outro lado, nas razões recursais de pp. 308-311 (Id. 8898459), o acusado
Fabio da Silva Araujo
requereu, em síntese: a) a sua absolvição por falta de provas suficientes da autoria; b) a fixação da pena no mínimo legal; c) a não incidência da causa de aumento relativa ao uso de arma de fogo; d) a fixação do regime semiaberto para o início do cumprimento da pena.

O Ministério Público apresentou contrarrazões às pp. 312-336 (Id. 8898460), pugnando pelo desprovimento dos recursos defensivos.

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer de pp. 351-359, Id. 17054476, opinou pelo
desprovimento
dos recursos defensivos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2020